Tribunal: TJDFT
Processo: 0752710-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 7a Vara Criminal de Brasília que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A denúncia narra que o réu subtraiu R$ 303,00 e um celular Samsung A12, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, no interior da Drogaria Drogasil, em Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu, notadamente diante da ausência de reconhecimento formal pelas vítimas; (ii) verificar a regularidade da busca domiciliar e do reconhecimento informal promovido pela mãe do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de reconhecimento formal não compromete a autoria quando há prova oral coerente e convergente, sustentada por circunstâncias objetivas e elementos materiais.
4. A identificação do réu é reforçada por: relatos compatíveis das vítimas; modus operandi reiterado em outros delitos semelhantes; apreensão de vestimentas idênticas às utilizadas no crime; e confissão extrajudicial perante a autoridade policial.
5. O reconhecimento informal feito pela mãe do réu, baseado em característica física singular (amputação de dedo), filmado e contextualizado, reveste-se de credibilidade e validade, especialmente quando corroborado por outras provas.
6. A busca domiciliar foi autorizada pela genitora do réu e resultou na apreensão de roupas e objetos compatíveis com os usados no delito, sem violação de garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de reconhecimento formal pelas vítimas não obsta a condenação quando a autoria é demonstrada por provas convergentes, coerentes e harmônicas.
2. O reconhecimento informal por pessoa próxima pode ser admitido quando fundado em elemento distintivo e corroborado por demais provas dos autos.
3. A busca domiciliar autorizada por morador é válida e legítima, ainda que ausente mandado judicial, quando observados os requisitos legais.